Tribunal: TJMT
Processo: 0004006-38.2019.8.11.0055
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único:
0004006-38.2019.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELANTE), DEJANIRA ANTONIA CARDOSO DA SILVA - CPF: 285.234.741-53 (APELADO), JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR - CPF: 040.837.379-21 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSO CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APRENSÃO - FALECIMENTO DO RÉU ANTES DA PROPOSITURA DA AÇÃO – AUSENCIA DE CONSTITUIÇÃO E DESEVOLVIMENTO VÁLIDO DO PROCESSO - SUBSTITUIÇÃO DO PÓLO PASSIVO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

No caso em espécie, a Notificação Extrajudicial fora enviada em data posterior ao falecimento do devedor, não sendo, pois, hábil a comprovar a mora do apelado, eis que, inválida. Desta forma, tendo sido proposta a ação de Busca e Apreensão contra réu já falecido, deve o feito ser extinto sem o julgamento do mérito, ante a ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo nos termos do art. 485, inciso IV.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S.A., em face de sentença prolatada pelo juízo da Quinta Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, que nos autos n.o 4006-38.2019.811.0055 –Código 302293 – julgou extinto sem resolução de mérito o referido processo, nos termos no art. 485, V do Código de Processo Civil.

Inconformado, em suas razões o Apelante alega em síntese, que ação de busca e apreensão foi proposta em razão do inadimplemento do fiduciante, ainda, que não tinha conhecimento do falecimento do mesmo.

Defende a responsabilidade dos herdeiros no limite da herança, instituto da saisine.

Alega que a definição adotada pela jurisprudência pátria não destoa da definição legal ou doutrinaria. Nesta ordem de raciocínio, o princípio de saisine, previsto no artigo 1.784 do Código Civil, é aplicável| no instante da morte do de cujus, ato que abre a sucessão, transmitindo-se, sem solução de continuidade, a propriedade e a posse dos bens do falecido, assim como os seus direitos e obrigações, aos seus herdeiros sucessíveis Ilegítimos ou testamenteiros, que estejam vivos naquele momento, independente de qualquer ato, e no estado em que se encontram.

Que no em comento, a posse do bem em litigio foi transmita aos filhos do falecido no momento de sua morte, assim como a obrigação de adimplir com a dívida do mesmo, pois a transmissão decorreu do fato morte.

Alega que por tratar-se de alienação fiduciária, onde o próprio bem é a garantia da dívida contraída, poderiam os herdeiros, usando da boa-fé, tendo em vista que alegam não ter condições de adimplir com as parcelas restantes do contrato, realizar a entrega pacífica do bem.

Sustenta que o titular faleceu em 07/11/2016, e nesse intervalo de tempo os herdeiros estão usufruindo do bem deixado, e até a presente data se quer comunicaram a instituição financeira do falecimento do mesmo.

Afirma que não pode a instituição financeira arcar com ônus da fatalidade que atingiu a família, a qual, tendo conhecimento do bem alienado fiduciariamente, estando ainda inadimplente com o financiamento, deveria informar imediatamente ao banco.

Nesse contexto, tendo em vista que a instituição financeira promoveu as diligências exigidas pela jurisprudência para a constituição em mora do devedor, não se vislumbra a irregularidade na propositura da demanda ou a ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento valido e regular do processo, mesmo porque o falecimento do devedor se quer foi noticiado nos autos, tendo em vista que apenas na notificação enviada foi informado o falecimento.

Ademais Excelências, a mora está constituída, é devido ao falecimento do fiduciante os herdeiros devem assumir as responsabilidades em relação contrato firmado entre as partes.

Sustenta a boa-fé da instituição financeira, que cumpriu com os requisitos do Decreto-Lei 911/69 para requerer a liminar de busca e apreensão, enviando da notificação ao endereço que o próprio falecido informou quando da assinatura do contrato.

Que o Banco Apedante não pode arcar com o ônus de não ter sido avisado do falecimento do titular do contrato, vez que realizou todas as medidas ao seu alcance, e observa-se que a notificação foi recebida por algum parente, tendo em vista a informação na notificação “falecido”.

No que diz respeito as custas processuais, que seguindo o disposto no princípio da causalidade, a parte que deu causa a distribuição da demanda deverá ser responsabilizada pelo pagamento das custas processuais que dele advenham.

Assim, requer a reversão da condenação ao pagamento das custas, os quais devem ficar totalmente ao encargo dos herdeiros, pois deu causa a distribuição da demanda, quanto restaram inadimplentes e sem prestar informação a instituição financeira acerca do falecimento da financiada.

Subsidiariamente, conforme dispõe o artigo 110 do NCPC: "De modo que ocorrendo ”a morte de qualquer das partes, dar-se-á a substituição pelo espolio ou pelos seus sucessores”.

Que no mesmo sentido o artigo 75, VII, determina que no caso de falecimento do titular do direito alegado, detém a legitimidade ou o espolio pelo inventariante ou todos os herdeiros.

Requer a sucessão processual para os seus herdeiros e a citação dos mesmos no endereço informado no contrato (RUA31,57801 JD SHANGRILACEP:783000O0TANGARA DA SERRA-MT), desta forma requer seja realizada a necessária substituição processual, para que, estes passem a figurar como representantes do Espólio e, consequentemente, integrar o polo passivo da demanda com as devidas anotações em Carteiro.

Requer, seja o presente recurso recebido em ambos os efeitos e PROVIDO para reformar a Sentença que extinguiu a ação de busca e apreensão, pugnando, assim pela inversão do ônus da sucumbência, condenando-se o Apelado ao pagamento total das custas do processo, inclusive os recursais

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S.A., em face de sentença prolatada pelo juízo da Quinta Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, que nos autos n.o 4006-38.2019.811.0055 –Código 302293 – julgou extinto sem resolução de mérito o referido processo, nos termos no art. 485, V do Código de Processo Civil.

A apelação preenche os requisitos de admissibilidade recursal, uma vez que é própria e tempestiva; o apelante tem legitimidade e interesse recursal, o preparo foi devidamente recolhido. Sendo assim, conheço da apelação.

Conforme relatado na sentença, o magistrado de origem extinguiu o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC, em razão da ausência de um dos pressupostos processuais de validade da ação, qual seja a capacidade processual do requerido. Na oportunidade, o magistrado condenou o Requerente ao pagamento de eventuais custas finais. Não houve condenação em honorários.

O banco apelante requer o provimento do recurso para sucessão processual para os seus herdeiros e a citação dos mesmos no endereço informado no contrato, bem como a inversão do ônus da sucumbência.

Pois bem.

Verifico dos autos que o autor ajuizou a presente ação em face de Dejanira Antônia Cardoso da Silva, em 16/09/2019, tendo a notificação extrajudicial encaminhada pelo Apelante, retornado com a informação “falecida” (id.n.o 15575096 – pág.5)

Diante do referido documento, o juízo determinou que se oficiasse ao INSS e ao Cartório de Registros de Pessoas, a fim de que prestassem informação acerca do falecimento da Apelada/Requerida.

O Tabelionato do 2o Ofício, por sua vez, encaminhou ofício e certidão de óbito (id.n.o 15576954).

Intimado para se manifestar, o apelante afirmou que só teve conhecimento de tal fato no curso do processo e que houve a constituição da ré, pois a notificação foi enviada para o endereço do contrato.

Por tais razões, Requereu a substituição processual do pólo passivo, passando a figura o Espólio de Djanira Antônia Cardoso da Silva, representada por Raimundo Dantas da Silva.

Contudo, entendo que não lhe assiste razão e que o magistrado agiu corretamente ao extinguir o feito, sem resolução de mérito.

Registro, inicialmente, que o art. 1.784 do Código Civil, dispõe que: "Aberta a sucessão, a herança transmite-se, desde logo, aos herdeiros legítimos e testamentários." Assim, de acordo com o princípio da saisine, no exato instante em que a pessoa natural é extinta, com a morte, abre-se a sucessão e transmite-se automaticamente a herança aos herdeiros.

No caso dos autos, não é possível a aplicação do instituto da sucessão processual previsto no art. 110 do CPC, pois ela só é permitida quando o falecimento da parte ocorrer no curso do processo, o que não é o caso dos autos, haja vista que, conforme certidão do óbito o falecimento da titular do contrato ocorreu em 07/11/2016, e a ação foi proposta em 16/09/2019.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - FALECIMENTO DO RÉU ANTES DA PROPOSITURA DA AÇÃO - AUSÊNCIA DE CONSTITUIÇÃO EM MORA - EXTINÇÃO DA AÇÃO – REDUÇÃO DA MULTA. RECURSO PARCIALMENTE ROVIDO. O falecimento do devedor antes da propositura da execução não configura hipótese de aplicação dos dispositivos de direito processual que versam sobre habilitação, uma vez que o falecimento não ocorreu no decorrer do feito, mas sim antes da sua propositura. Não sendo hipótese de redirecionamento, impõe-se a extinção do feito. (Ap 151716/2016, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 14/02/2017, Publicado no DJE 21/02/2017) (TJ-MT - APL: 00015225420158110002 151716/2016, Relator: DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 14/02/2017, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/02/2017)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - FALECIMENTO DO RÉU ANTES DA PROPOSITURA DA AÇÃO - PROTESTO APÓS A MORTE DO REÚ - ART. 110 DO CPC/15 - INAPLICABILIDADE - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Tendo em vista que a ação foi ajuizada em face de pessoa falecida, bem como a constituição em mora do devedor ocorreu após o óbito, deve-se manter a sentença que julgou extinto o processo sem resolução do mérito, por falta de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular, nos termos do art. 485, inciso IV, do CPC/15. É cabível a sucessão processual prevista no art. 110 do CPC/15 apenas aos casos em que o falecimento da parte ocorre no curso do processo, não se aplicando às hipóteses em que a parte já havia falecido antes do ajuizamento da ação. (TJ-MG - AC: 10309150031743001 MG, Relator: Marcos Henrique Caldeira Brant, Data de Julgamento: 16/10/2019, Data de Publicação: 25/10/2019)

Portanto, tendo em vista que a ação foi ajuizada em face de pessoa falecida, mostra-se correta a sentença que julgou extinto o processo sem resolução do mérito, por ausência de pressuposto de constituição desenvolvimento válido e regular do processo.

Ante o exposto,
CONHEÇO
da apelação, porém, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2020